Tribunal: TJDFT
Processo: 0727832-24.2025.8.07.0000
Órgão julgador: FERNANDO HABIBE
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-03-11
Data de publicação: 2026-03-31

Ementa:
Agravo de instrumento. Cumprimento individual da sentença coletiva exarada no Proc. 32.159/97 (SINDIRETA - benefício alimentação).
Legitimidade ativa da servidora da carreira fazendária do DF para o cumprimento de sentença, categoria que, à época, era representada pelo SINDIRETA, pois não existia o SINDFAZ quando do ajuizamento da demanda.